Tribunal: TJDFT
Processo: 0004074-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Se inexistente incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos, porquanto, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. A discussão sobre a existência ou não da posse ilegal de arma de fogo, como crime autônomo e independente do homicídio, configura matéria tipicamente probatória e que, portanto, deve ser questionada aos jurados. Debatida a questão em Plenário, e submetida ao Conselho de Sentença, que respondeu afirmativamente aos quesitos sobre a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo, opondo-se à absolvição do acusado, é vedado ao Juiz ou ao Tribunal aplicar o princípio da consunção, sob pena de violar a soberania dos veredictos. Se, apesar de cometido em via pública, não houver, sobretudo diante do horário (madrugada), notícias de que o crime foi cometido na presença de outras pessoas, deve ser afastada a valoração negativa em relação às circunstâncias do crime, com consequente ajuste da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria.